Tribunal: TJDFT
Processo: 0719890-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719890-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS, SANTOS &amp; OLIVEIRA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por pela parte autora/exequente BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA contra a decisão de Id. 232218192 que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0703483-56.2022.8.07.000 ajuizado em desfavor de ANTONIO CARLOS DOS SANTOS, SANTOS &amp; OLIVEIRA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, indeferiu o pedido de penhora de alguns veículos do executado, sob o argumento que "(...) cabe ao exequente diligenciar perante os Juízos que as determinaram e trazer aos autos documentos que comprovem que o valor do veículo é suficiente para quitar as obrigações anteriores e, ainda, que haverá saldo remanescente, evitando-se, assim, penhoras ineficazes (...)". Em suas razões recursais (ID 71992539), o recorrente alega que a decisão agravada deve ser reformada para que seja deferida a penhora requerida, uma vez que o ordenamento jurídico prevê a possibilidade de múltiplas penhoras sobre o mesmo bem. Sustenta que, eventual insuficiência do valor da arrematação do bem para satisfação do crédito exequendo, deverá ser analisada em eventual concurso de credores e não no presente momento processual, sendo desnecessária a comprovação que o valor do veículo é suficiente para quitar as obrigações anteriores e, ainda, que haverá saldo remanescente. Argumenta que é a ordem da penhora que garante aos credores a preferência sobre os bens penhorados, de modo que a penhora visa garantir que o direito de preferência dos agravantes seja efetivado, vez que podem ocorrer desconstituição de penhoras ou acordos nos processos que geraram os outros gravames. Noticia ainda que, ao julgar o AGI no 0741282-68.2024.8.07.0000, interposto contra decisão que indeferiu a penhora sobre um imóvel do executado, sob o mesmo argumento da decisão ora recorrida, esta Turma decidiu que a existência de penhora anterior não impede nova constrição. Sustenta estarem presentes os elementos que autorizam o deferimento da tutela de urgência, notadamente o periculum in mora e o fumus boni iuris. Ao final, requer “o recebimento do presente recurso, a ser regularmente processado nesta Corte de Justiça, nos termos dos artigos 1.015 e seguintes do CPC e, inicialmente, seja deferida a antecipação da tutela para deferir a penhora dos automóveis objeto do pedido de penhora e, no mérito, seja reformada a r. decisão agravada para deferir a penhora dos automóveis e lançamento dos gravames de transferência e circulação, conforme fatos e fundamentos acima apresentados.” Preparo regular, conforme certidão de Id. 71993971. Brevemente relatado. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que esteja demonstrado, simultaneamente, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcado em relevante fundamento, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela de urgência. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência vindicada. Isto porque, em um juízo de cognição sumária, em princípio, não se vislumbra, de forma inconteste, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação de possibilidade jurídica do pedido. Assim, em um juízo inicial de valoração probatória e análise da argumentação esposada pela parte, sem o devido aprofundamento das questões fáticas subjacentes, não se mostra plausível as alegações da recorrente que autorizem determinar a antecipação de tutela. Portanto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, após prestigiar o contraditório, revela-se medida mais adequada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência requerido e recebendo o recurso em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Ao agravado para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora